Tribunal: TJDFT
Processo: 0762361-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0762361-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KESNEL CAZEAU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KESNEL CAZEAU, ora Autor/Agravante, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta a parte Requerente à cirurgia de Vitrectomia Posterior, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo de 10 dias úteis. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento da cirurgia pleiteada com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Alega o Apelante que ocorreu decurso excessivo do tempo de espera para o procedimento cirúrgico pleiteado e que, portanto, há necessidade de se determinar um prazo para o cumprimento da obrigação imposta por sentença para o Recorrido.. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, conforme laudo médico da própria rede pública de saúde, emitido, em novembro de 2022, pelo Dr. Leonardo Costa Lima, CRM-DF 19106, é informado que o Recorrente apresenta quadro de redução de acuidade visual, com necessidade urgente de ser submetido ao procedimento cirúrgico padronizado de Vitrectomia Posterior (ID num. 46889864). Ademais, também foi juntado aos autos, o relatório médico ID num. 46889869 - pág. 4, expedido por médico do Hospital Universitário de Brasília, no qual o Autor é encaminhado, em agosto de 2022, para a cirurgia pleiteada em olho esquerdo, o que configura a probabilidade do direito. Também, há nos autos registro da solicitação médica no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo (urgência) - ID num. 46889869 - pág. 06. Por sua vez, o fundamento da sentença foi o de que “a observância da lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde se revela de suma importância para que o Estado possa se desincumbir adequadamente da relevante tarefa incumbida pela Constituição Federal de planejamento e execução da política pública de saúde”. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ocorre que, em análise detida dos autos, verifico que apesar dos mencionados laudos médicos terem sido emitidos em agosto e novembro de 2022, o Recorrente não espera há mais de 10 meses (300 dias) pela realização da cirurgia urgente da qual necessita, a contar do primeiro encaminhamento médico. Isso porque o procedimento pleiteado no Centro Brasileiro de Visão (CBV) foi autorizado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Estado de Saúde do DF para ser realizado em dezembro de 2022 conforme correio eletrônico de ID num. 46889889 - pág. 2. Note-se que, em resposta enviada em janeiro do corrente ano, o CBV informou à Secretaria de Saúde que o procedimento não foi realizado devido às tentativas frustradas, via telefone celular e aplicativo Whatsapp, de se contatar o Recorrente (ID num. 46889889 - pág. 3). Outrossim, consta dos autos que o procedimento foi novamente autorizado pela Central de Regulação, para o mês de fevereiro de 2023 (ID num. 46889886 - pág. 9). Portanto, não foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente. Assim, ausente o perigo de dano. Diante de todo o exposto, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 17:18:45. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora